Tribunal: TRF3
Processo: 0008486-98.2017.4.03.6000
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
7/740)

0008486-98.2017.4.03.6000

e-DJF3 Judicial 1 Data:07/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 78744

QUINTA TURMA

JUÍZA CONVOCADA LOUISE FILGUEIRAS

e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/02/2020

Julgamento: 20/01/2020

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO ESPÚRIO E FALSIDADE..TENTATIVA DE ESTELIONATO MAJORADO. ART. 171, § 3o, C/C ART. 14, II DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOLO COMPROVADO. ARTIGOS 304 E 297, AMBOS DO CP. CONDENAÇÃO.

1. Analisando os fatos temos que o delito de falsidade documental e de uso de documento falso caracterizam-se como meio para a prática do estelionato. Ao fato aplica-se o princípio da consunção, porquanto certo é que os crimes definidos nos artigos 297 e 304, ambos do Código Penal, devem ser tidos como crimes-meio para a consecução do crime-fim, o estelionato , tendo a conduta aí se exaurido sem mais potencialidade lesiva (Súmula 17 do STJ). Ainda que assim não fosse, ausente prova, além da confissão indiciária, da autoria delitiva. Absolvição mantida.

2. Crime de estelionato majorado. A materialidade está comprovada pelos documentos carreados aos autos e pelos elementos de prova produzidos em juízo sob o criv

Inteiro teor:
7/740)

0008486-98.2017.4.03.6000

e-DJF3 Judicial 1 Data:07/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 78744

QUINTA TURMA

JUÍZA CONVOCADA LOUISE FILGUEIRAS

e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/02/2020

Julgamento: 20/01/2020

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO ESPÚRIO E FALSIDADE..TENTATIVA DE ESTELIONATO MAJORADO. ART. 171, § 3o, C/C ART. 14, II DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOLO COMPROVADO. ARTIGOS 304 E 297, AMBOS DO CP. CONDENAÇÃO.

1. Analisando os fatos temos que o delito de falsidade documental e de uso de documento falso caracterizam-se como meio para a prática do estelionato. Ao fato aplica-se o princípio da consunção, porquanto certo é que os crimes definidos nos artigos 297 e 304, ambos do Código Penal, devem ser tidos como crimes-meio para a consecução do crime-fim, o estelionato , tendo a conduta aí se exaurido sem mais potencialidade lesiva (Súmula 17 do STJ). Ainda que assim não fosse, ausente prova, além da confissão indiciária, da autoria delitiva. Absolvição mantida.

2. Crime de estelionato majorado. A materialidade está comprovada pelos documentos carreados aos autos e pelos elementos de prova produzidos em juízo sob o crivo do contraditório.

3. A autoria e o dolo também estão demonstrados.

4. Não há flagrante preparado. No caso dos autos, a polícia não provocou a ré a praticar o ilícito, tampouco criou a conduta por ela praticada, tendo apenas verificado a informação de que estaria praticando o delito de estelionato, ocasião em que a prendeu em flagrante delito. Condenação mantida.

5. Dosimetria. Pena mantida.

6. Crime de uso de documento falso. A materialidade e autoria delitivas restaram comprovadas pelos dados probatórios.

7. Condenação da acusada pelo cometimento do crime descrito no artigo 304 c.c. o artigo 297, ambos do Código Penal à pena de 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 ( dez) dias-multa, no valor unitário mínimo legal. Em decorrência do concurso material de crimes, tem-se a pena definitiva estabelecida em 02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 19 (dezenove) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

8. O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade deve ser fixado no semiaberto, haja vista a reincidência da acusada, nos termos do art. 33, §2o, alíneas "b" e "c", do Código Penal.

9. Pena privativa de liberdade substituída por duas penas restritivas de direitos.

9. Pedido de reparação de danos que não prospera, à míngua de prejuízo sofrido pela instituição financeira.

10. Apelação da defesa a que se nega provimento. Apelação do Ministério Público Federal a que se dá parcial provimento para condenar a denunciada pela prática do crime definido no artigo 304 c.c. o artigo 297, ambos do Código Penal.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, negar provimento à apelação da defesa e, por maioria, dar parcial provimento à apelação do Ministério Público Federal para condenar a acusada pelo cometimento do crime descrito no artigo 304 c.c. o artigo 297, ambos do Código Penal, aplicando o concurso material com o delito definido no artigo 171, § 3o, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, resultando na pena total de 02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 19 (dezenove) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pena privativa de liberdade substituída por duas penas restritivas de direitos, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.